Tribunal: TJES
Processo: 5030679-22.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030679-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A): Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
- DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

2. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC e em decorrência do disposto no art. 14, §3º, do CDC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

3. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Na origem,
CAIXA SEGURADORA S/A

ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, à afirmação de que, por força de contrato de seguro firmado com Felipe José da Rocha, foi obrigada a lhes ressarcir o montante de R$
1.062,50
(
um
mil,
sessenta e dois reais e cinquenta centavos
)
, valor dos prejuízos sofridos em razão de danos em equipamentos elétricos ar condicionado) causados por oscilações na rede de energia elétrica ocorridas em novembro de 2021.

Após a conclusão da fase postulatória do procedimento, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente o feito e condenou a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento do valor pleiteado na inicial.

Inconformada, a sucumbente pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em suma, que:
(
1
)
não há nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos, porque, não há registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária dos segurados da apelada, na data informada na inicial;
(
2
)
a prova produzida nos autos é unilateral, circunstâncias que afastam sua responsabilidade civil.

Casos como o ora analisado já foram enfrentados por este eg TJES, cuja jurisprudência é no sentido de que
cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, § 3º, do CDC
. No sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir: A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio. Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa. Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal. Preliminar rejeitada. 2.
Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar.
3. Recurso conhecido e desprovido. (AC 0036990-55.2019.8.08.0024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Data: 10/Nov/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5020675-90.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. 2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. 6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual. 7. Recurso conhecido e improvido. (AC 5020675-90.2021.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 31/Jan/2023)

No caso dos autos, como bem analisado pelo magistrado de 1º grau, a seguradora afirma que ressarciu os prejuízos do Condomínio segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados (ids 11487468 e ss.).

Lado outro, a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC – e também em decorrência do disposto no art. 14, §3º do CPC -, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para as unidades usuárias dos segurados da apelada, na data informada na inicial, também não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório do alegado.

No tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJES, Classe: Apelação, 024151633625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.